Tribunal: STF
Processo: Rcl 83600
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Chapadinha e do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016291-85.2023.5.16.0006. 



    Na petição inicial, afirma-se que o ato reclamado viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC 16, bem como do RE 760.931 (tema 246) e do RE 1.298.647 (tema 1.118), “pois a condenação se fez por meio da culpa genérica, mediante a inversão do ônus da prova, de um fato que não poderia ser comprovado, posto inexistente, da conduta culposa, fosse pelo Poder Público ou pela parte trabalhadora”. (eDOC 1, p. 8)



    Ao final, requer o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação e, no mérito, a cassação da decisão impugnada quanto à condenação em responsabilidade subsidiária do ente público.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado consignou que a Administração deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, o ônus probatório do ente público. Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença ora reclamada:



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por ROSEANAMENDES SOUSA contra INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO A CIDADANIA -IDAC e ESTADO DO MARANHAO.



    A parte reclamante, com base nas alegações expressas na petição inicial, postula os títulos elencados no rol de pedidos, tendo em vista a sonegação de direitos e haveres da correspondente relação de trabalho.



    A reclamada IDAC não se fez presente à audiência inaugural,nem apresentou defesa, demonstrando-se revel e confessa quanto ao conteúdo fático da inicial, consoante disposto no art. 844, da CLT.



    O reclamado ESTADO DO MARANHAO compareceu em juízo e apresentou contestação contendo preliminares, e contrapondo no mérito os argumentos da inicial, clamando pela total improcedência dos pedidos autorais.



    (...)



    20. . É RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO MARANHAO inconteste nos autos que o(a) reclamante era empregado(a) da reclamada INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO E APOIO A CIDADANIA - IDAC, mas prestava serviços ao ESTADO DO MARANHAO, em face de contrato administrativo celebrado entre os réus para gestão e execução das atividades e serviços em unidades de saúde da rede estadual.



    21. Ao meu sentir, o contrato de gestão nos moldes celebrados entre os réus caracteriza uma das espécies de terceirização de serviços, enquadrando-se, pois, no disposto na Súmula n.º 331 do TST, embora sujeito aos ditames da Lei nº8.666/1993.



    22. Segundo o contrato administrativo celebrado entre os réus(fls. 1024 e ss), era obrigação da IDAC – dentre outras – contratar pessoal qualificado para executar as atividades previstas no contrato e responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da contratação (cláusula 2ª, parágrafo11), cabendo ao ESTADO DO MARANHAO acompanhar a execução de todo o contrato(cláusula 5ª).



    23. Portanto, cabia ao ente público demandado, fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas relativas ao pessoal fornecido pela contratada (IDAC), exigindo, por exemplo, que esta apresentasse os documentos hábeis (ex: certidões negativas de débitos trabalhistas e tributários, certificado de regularidade do FGTS, comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS, com relação SEFIP e o protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social - GFIP)como condição para a realização de qualquer pagamento em seu favor, sendo que ainstrução probante mostrou que isso não acontecia.



    24. É bom que se registre que não estou impondo responsabilidade automática ao ente público réu pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de sua terceirizada. Estou simplesmente afirmando que nos autos não há prova de que existiu qualquer fiscalização do contrato nesse aspecto, ônus que competia ao demandado estatal, segundo entendimento recente do TST, expresso no aresto a seguir:



    (...)



    25. Acrescente-se que a fiscalização da contratante quanto ao cumprimento dos direitos trabalhistas por parte da contratada, deve se estender desde a admissão até a verificação de regularidade das rescisões/demissões dos trabalhadores ativados em serviços de seu interesse. E no caso dos autos, faltou o ESTADO DO MARANHAO fiscalizar justamente o cumprimento dos direitos trabalhistas do(a) reclamante, desde a admissão até a rescisão, pois as verbas rescisórias, apesar de formalmente calculadas, não se viram quitadas pela ex-empregadora.



    26. Em outros termos, a Administração Pública (direta ou indireta) só se desincumbe do seu dever fiscalizatório, e por via de consequência da sua responsabilidade, quando demonstra a promoção eficaz de todos os procedimentos legais de controle auto-impostos, visto que a lei de regência por ela elaborada busca um resultado fiscalizatório concreto, consistente num controle capaz de impor à empresa contratada o cumprimento dos direitos laborais dos seus empregados, levando-a a adimplir os encargos sociais e trabalhistas decorrentes todos do contrato. A ausência de fiscalização ou (como fiscalização tardia/insuficiente aconteceu neste caso) revela-se descomprometida com a efetividade dos direitos fiscalizados, implicando por isso em inadimplência do ente público contratante para com o seu dever de tutela, que decorre da sua própria natureza de Administração Pública.



    27. Deste modo, acolho a tese autoral de que o poder público demandado não cuidou em promover de forma satisfatória as fiscalizações que lhe competiam no tocante à relação de emprego firmada entre a contratada a quem terceirizara seus serviços e os empregados desta, considerados os termos da Súmula nº 331, IV e V, do C. TST, julgando procedente o pedido de responsabilização subsidiária do ESTADO DO MARANHAO pelos débitos oriundos da presente decisão.



    28. É inaplicável ao ente público contratante a responsabilidade do tipo solidária, pois com base nos arts. 942 e 166, incisos II e VI, do Código Civil, esta parte do pressuposto de ilicitude na terceirização de serviços ligados à atividade-fim do contratante. Contudo, o STF, no dia 30/08/2018, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja atividade meio ou atividade fim, ao julgar a ADPF 324 e o Recurso Extraordinário 958252, tendo aprovado a seguinte tese de repercussão geral: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das".empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante29. Com efeito, embora sujeito à incidência da Lei nº 8.666/1993,ao contrato de terceirização firmado entre o Poder Público e o INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO E APOIO A CIDADANIA - IDAC, é plenamente aplicável o entendimento jurisprudencial contido nos incisos IV e V da Súmula nº 331 do TST.



    30. Se a contratada, na qualidade de empresa prestadora de serviços, não cumpriu com as obrigações trabalhistas dos terceirizados, e se a Administração Pública contratante não cuidou em fiscalizar a contento (desde aadmissão até a rescisão desses terceirizados) o correto adimplemento das verbas contratuais e rescisórias, esta deve responder subsidiariamente pelas parcelas inadimplidas, eis que beneficiária direta pela prestação laboral do trabalhador, ainda que a contratação entre as reclamadas haja ocorrido com base na Lei de Licitações, como foi o caso dos autos. Mesmo que se trate de situação fática sujeita à incidência da Lei nº 8.666/1993, continua sendo plenamente aplicável à espécie o entendimento jurisprudencial contido nos incisos IV e V da Súmula nº 331 do TST, já que comprovada nos autos (e não apenas presumida) a culpa “in vigilando” e “in eligendo” da empresa pública contratante.



    31. Em que pese o STF ter declarado a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, no julgamento da ADC nº 16 (Ação Declaratória de Constitucionalidade), é pacífico na jurisprudência que tal dispositivo não consagra ateoria da irresponsabilidade do Estado, adotada em regimes absolutistas, até porque essa interpretação violaria frontalmente o disposto no art. 37, § 6º, da CF. Nesse sentido, o TST, ao conferir nova redação à sua Súmula 331, incluindo o inciso V, (já após a citada decisão do STF) explicitou a exegese que compatibiliza o texto legal com o constitucional, ao firmar o entendimento de que "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente (...) caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora", justamente como ficou demonstrado no caso vertente.



    32. Deste modo, condeno o reclamado ESTADO DO MARANHAO(ente público contratante), de forma subsidiária, pelos débitos oriundos desta decisão.33. Não prospera o desejo do ente público em limitar sua responsabilidade ao pagamento de algumas das parcelas apenas, excluindo as multas e indenizações, pois segundo a Súmula nº 331, VI, do TST, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação” (eDOC 2, pp. 1-8)



    Ressalto que o referido entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região em acórdão assim ementado:



    “ENTE PÚBLICO TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. É possível ao ente público diligente efetuar prova da regularidade da contratação e da fiscalização na execução do contrato. Sendo assim, o ônus da prova, em virtude do princípio da aptidão, pertence à Administração Pública. Precedentes do TST. Recurso Ordinário conhecido e desprovido.”(eDOC. 4, p. 1)



    Colhem-se do referido acórdão os seguintes trechos:



    “Para a análise do recurso, importa frisar que, mesmo com a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, por ocasião do julgamento da ADC nº 16/DF, não foi vedada, definitivamente, a transferência de responsabilidade ao ente público contratante. 



    No julgamento do RE 760931/DF, a Suprema Corte fixou a tese de repercussão geral no sentido de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 



    Deve, portanto, ser observado o item V da Súmula 331 do TST, segundo o qual "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora". 



    Logo, requerida condenação em caráter subsidiário, é do tomador dos serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. 



    O Recurso Ordinário do ente público, todavia, se limita a discutir questão de direito, em especial a atribuição do ônus probatório ao autor, não incursionando sobre matéria fática. Não há alegação de fiscalização ou de atuação diligente durante o contrato. Não houve produção de prova, seja documental, seja testemunhal. 



    Nesse contexto, mantém-se a responsabilidade subsidiária do ente público (eDOC. 4, pp. 4-5)



    Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.” 



    Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente. Rememoro que, nos termos das jurisprudência desta Corte, “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas”, o que não se verifica no caso dos autos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente